Tribunal: STF
Processo: Rcl 62035
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por RVM Despachante em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nos autos do processo nº 1016120-21.2023.8.11.0000, por suposta violação a autoridade da decisão desta Corte proferida na ADI 6.745/MT.



    A reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-4):



    "(...) impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar em contra ato do Detran/MT, ante o indeferimento do credenciamento para o exercício da profissão de despachante em virtude da existência de certidão positiva cível e de protesto.



    O juízo de piso entendeu a ilegalidade da recusa da renovação e deferiu a liminar com base na ilegalidade da autarquia de legislar sobre a profissão de despachante.



    (...)



    Ocorre que, a acertada liminar concedida pelo juízo de piso foi suspendida por decisão monocrática da ínclita relatora da Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo que entendeu que a exigência da certidão cível e de protesto elencada no art. 05 da Portaria 58/2023 do Detran/MT, estaria em conformidade com o art. 4 da Lei Federal 14.282/2021 dos Despachantes documentalistas".



    Sustenta que "essa Corte já apreciou várias Ações diretas de inconstitucionalidades de Leis Estaduais e Portarias de DETRANS de todo país, como Estados do TOCANTINS, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia que regulamentava a profissão de Despachante, em todos os casos as leis estatuais e portarias foram declaradas inconstitucionais" (eDoc 1, p. 9).



    Salienta que "os requisitos do art. 05 da Portaria impugnada trata-se de evidente violação do art. 22, incisos I, XI e XVI, da Carta Magna, tema já pacificado por essa Corte conforme já vimos acima. Portanto, para garantir autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal , imperioso que a decisão monocrática seja cassada, ante a evidência de ilegalidade formal do DETRAN/MT de legislar sobre profissão de despachante documentalista" (eDoc 1, p. 14).



    Requer a concessão da liminar “para Cassar a decisão interlocutória proferida nos autos nº: Pje: 1016120-21.2023.8.11.0000” (eDoc 1, p. 15) e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Em despacho de 03.10.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 13).



    As informações foram prestadas (eDoc 24).



    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 25).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa:



    “Direito administrativo. Reclamação. Pleito que busca afastar exigência para credenciamento junto ao Detran/MT como despachante. 1. A decisão reclamada não foi fundamentada na legislação objeto de análise no paradigma invocado faltando a necessária aderência estrita. 2. Não se admite intensa análise de provas na via reclamatória. 3. Foi feita indicação equivocada na legislação local. 4. Pela improcedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento de reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 6.745, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.03.2023, analisou a constitucionalidade da Lei nº 6.076/1992 do Estado de Mato Grosso e da Portaria nº 179/2007 da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso, as quais regulamentavam a atividade de despachante. Naquela oportunidade, reconheceu-se que os diplomas normativos estaduais estavam, em último análise, regulando as condições para o exercício de profissão, matéria cuja competência é privativa da União. O acórdão possui a seguinte ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 6.076 do Estado de Mato Grosso, de 8 de outubro de 1992. Portaria nº 179/07 da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso. Regulamentação da atividade profissional de despachante de trânsito. Competência privativa da União. Direito do trabalho e condições para o exercício de profissões (art. 22, incisos I e XVI, da CF/88). Precedentes. Inconstitucionalidade formal dos diplomas estaduais impugnados. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 1. O objeto da presente ação concentrada reside na alegada inconstitucionalidade formal da Lei nº 6.076, de 8 de outubro de 1992, e, por arrastamento, da Portaria nº 179/07 da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso, as quais dispõem sobre o exercício das atividades profissionais de despachante de trânsito no âmbito daquela unidade federativa, com o argumento de haver violação da competência privativa da União para legislar sobre o tema, nos termos do art. 22, incisos I, XI e XVI, da Carta Magna. 2. Na esfera federal, a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, a qual instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, foi silente quanto à profissão de despachante, circunstância que não autoriza os Estados-membros a preencherem lacuna normativa afeta à matéria de competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho e as condições para o exercício de profissões. 3. Segundo a remansosa jurisprudência da Corte Suprema, compete privativamente à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, bem como legislar sobre direito do trabalho, concluindo-se, in casu, pela inconstitucionalidade formal da Lei nº 6.076 do Estado de Mato Grosso, de 8 de outubro de 1992, a qual regulamenta o exercício das atividades profissionais de despachante de trânsito, e, por arrastamento, da Portaria nº 179/07 da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    Na presente hipótese, o ato reclamado, ao deferir o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso –DETRAN/MT, consignou que a negativa de credenciamento da parte ora Reclamante não teve por base os atos normativos declarados inconstitucionais pelo STF, nos autos da ADI 6.745/MT, e sim, a Portaria nº 53/2023/GP/DETRAN/MT. Confira-se (eDoc 11, p. 225-227):



    “Com efeito, observa-se dos autos bem como da decisão prolatada pelo Juízo a quo, que no âmbito estadual, o exercício da atividade de despachante estava disciplinado pela Lei Estadual n° 6.076/1992 e pela Portaria e nº 179/2000, contudo, referidos atos normativos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no Julgamento da ADI 6445/MT, que apresenta a seguinte ementa: 



    (…)



    Não obstante, no que se refere a atividade de despachante documentalista, o art. 4º da Lei nº 14.282/2021, que regulamenta a profissão dispõe que:



    Art. 4º O despachante documentalista exercerá suas funções nos órgãos públicos respeitando as leis, os decretos, as portarias e os regulamentos federais, estaduais, municipais e distritais referentes a credenciamento, funcionamento e atendimento.



    Consta dos autos que, considerando, o disposto na referida Lei Federal nº 14.282/2021, que regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista, foi consolidada a Portaria nº 53/2023/GP/DETRAN/MT, em que estabelece procedimentos relativos ao credenciamento inicial ou renovações junto ao Detran/MT, com a finalidade de regulamentação e organização de atividades de competência da autarquia, que assim dispõe:



    [...]



    Art. 1º Estabelecer os procedimentos relativos ao credenciamento inicial e/ ou renovações para despachantes e seus prepostos junto ao DETRAN-MT, na condição de pessoa física e/ou jurídica para tratar de assuntos relativos a registro e licenciamento de veículos e outros.



    Art. 2° Os interessados a se credenciarem ao DETRAN/MT deverão cumprir todas as exigências previstas na Lei Federal nº 14.282, de 28 de dezembro de 2021.



    [...]



    Denota-se que a referida portaria, traz em seu artigo 5º um rol de documentos necessários ao credenciamento inicial e sua renovação, dentre eles, certidão negativa tanto de empresa quanto dos profissionais.



    Assim, no caso concreto, observa-se que a própria lei regulamentar federal, consigna-se que o despachante documentalista exercerá suas funções nos órgãos públicos respeitando as leis, os decretos, as portarias e os regulamentos federais, estaduais, municipais e distritais referentes a credenciamento, funcionamento e atendimento, de modo que por ora a suspensão da decisão agravada é medida que se impõe.



    Dessa forma, prima facie, entendo na hipótese, que existe a probabilidade de que a decisão agravada que determinou a imediata renovação do credenciamento do agravado, seja suspensa, razão pela qual, nesta fase de cognição sumária, estou convencida da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final deste Recurso.



    Com tais considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido.”. 



    Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte beneficiária teve como fundamento ato normativo diverso daqueles apreciados na ADI 6.745/MT.



    Como bem destacado pela Min. Cármen Lúcia, no julgamento da Rcl 37.548, DJe de 04.12.2019, “O sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade de leis ou normas específicas. Não se aceita declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema, sendo incorreto concluir que julgado proferido em controle abstrato permitiria o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso cuja norma jurídica aplicada não foi objeto do paradigma, ainda que nele se contemple matéria análoga”. 



    Portanto, não há falar em garantia da decisão proferida na ADI 6.745, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. 



    A jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (...). 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (...)”. (Rcl 24.126 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.424 E NA ADC 19. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 1. É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 18.867 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.10.2016) 



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República (eDoc 27, p. 3-5):



    “No paradigma indicado (ADI 6745/MT) esse Pretório Excelso julgou procedente o pedido formulado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei estadual n. 6.076/1992 que regulamenta o exercício das atividades profissionais de despachante de trânsito e, por arrastamento, Portaria 179/07 do Detran/MT.



    Nos termos voto do Ministro Relator foi reconhecido que na esfera federal o Código de Trânsito Brasileiro “foi silente quanto à regulamentação da profissão de despachante e, a despeito de tal omissão, o Estado de Mato Grosso não detém competência para preencher tal lacuna normativa, porquanto o art. 22, caput e inciso XVI, da Constituição Federal declarou ser competência privativa da União legislar sobre a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões” e que no caso da legislação analisada naquela oportunidade foi possível verificar que “a pretexto de prescrever regras para facilitar e dar mais segurança ao trabalho dos despachantes de trânsito, o legislador estadual acabou por expedir regulamentação afeta à competência privativa da União, uma vez que estabelece requisitos para o exercício da atividade de despachante, aplicação de sanções e condições para esses profissionais atuarem perante os órgãos de trânsito”, assim concluindo o voto:



    (...)



    Com base nessas colocações é possível constatar, de início, que a decisão reclamada não se baseou na legislação declarada inconstitucional no paradigma invocado.



    Ainda que se alegue identidade material entre as normas declaradas inconstitucionais no paradigma e os dispositivos legais que fundamentaram a decisão reclamada existem obstáculos que não permitem o acolhimento da pretensão formulada.



    Em primeiro lugar a legislação indicada na decisão do TJMT goza de presunção de constitucionalidade e não são passíveis de serem declaradas inconstitucionais pela via reclamatória em que indicado paradigma que não lhes diz respeito.



    Além disso, é assente nesse e. Supremo Tribunal Federal a necessidade de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, providência que visa a preservar os contornos constitucionais atribuídos à reclamação constitucional, razão pela qual a aferição desse requisito deve ser feita com devido rigor técnico sob pena de desvirtuamento. Assim, demonstrado que o paradigma trata de legislação não indicada no caso concreto fica evidenciada a ausência do mencionado requisito.



    Por fim, merece ser destacado que o reclamante argumentou que a Portaria 58/2023 do Detran/MT se assemelharia à Lei estadual n. 6.076/1992 e Portaria 179/07, ambas declaradas inconstitucionais no paradigma invocado, apresentado quadro comparativo buscando demonstrar o teor da assertiva. Entretanto, a análise pretendida exigiria dessa Corte suprema intensa análise de elementos probatórios dos autos, o que é incompatível com a via reclamatória, além de ter havido aparente equívoco por parte do reclamante que indicou a “Portaria (58/2023)” (fl. 11), incluído no quadro menção à “Portaria vigente 28/2023”, enquanto na decisão reclamada foi utilizada portaria diversa, de numeração 53/2023/GP/DETRAN/MT (v. fl. 276)."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente